Tribunal: TJBA
Processo: 0570658-47.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570658-47.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA DE SOUZA CASTRO VALLARI e outros

Advogado(s)
:
DILSIANE CONCEICAO LOPES DE OLIVEIRA SANTOS, ESTENIO MOITA DE CARVALHO, FABIO COSME FIGUEREDO, VALTER BATISTA SILVA DOS SANTOS

APELADO: SOS - SERVICOS OFTALMOLOGICOS E HOSPITALARES DE SALVADOR LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO FILIPE BALDUINO DE SA, KARINA REIS MOACYR, ESTENIO MOITA DE CARVALHO, FABIO COSME FIGUEREDO, DILSIANE CONCEICAO LOPES DE OLIVEIRA SANTOS

EMENTA

Apelações Simultâneas.
Ação indenizatória de danos morais. Responsabilidade Civil. Direito do Consumidor. Cirurgia oftalmológica de catarata. Alegação de erro médico por colocação de lente com grau incorreto. Necessidade de nova intervenção cirúrgica. Responsabilidade objetiva das clínicas médicas afastadas. Ausência de falha na prestação do serviço. Responsabilidade subjetiva do médico afastada. Inexistência de negligência, imprudência ou imperícia. Dever de indenizar não configurado. Dano moral não caracterizado. Reconvenção em face do Ajuizamento de ação. Exercício regular de direito. Litigância de má-fé não comprovada. Mérito.
Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora em ação indenizatória por danos morais decorrentes de suposto erro médico em cirurgia de catarata, bem como a reconvenção ajuizada pelo médico réu em face da autora. A controvérsia recursal cinge-se a aferir: (i) se houve erro médico ou falha na prestação dos serviços pelos réus a ensejar responsabilização civil pelos danos alegados pela autora; e (ii) se a autora agiu com má-fé ao ajuizar a demanda, justificando reparação por danos morais ao médico nos termos da reconvenção. Para a responsabilização civil das clínicas médicas, aplica-se a teoria objetiva (art. 14, caput, CDC), sendo necessária a demonstração do dano e nexo causal com a conduta do fornecedor, ônus do qual a autora não se desincumbiu (art. 373, I, CPC). Inexistência de provas da alegada falha nos procedimentos cirúrgicos realizados. Outrossim, quanto à responsabilidade civil do médico, aplica-se a teoria subjetiva (art. 14, § 4º, CDC), não tendo sido evidenciada nenhuma conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia) na condução do caso. Técnica cirúrgica adequada, consentimento informado da paciente e atendimento diligente nas consultas e intercorrências pós-operatórias. Obrigação de meio e não de resultado. Ausência de comprovação de dano decorrente de ilícito praticado pelo profissional. De mais a amais, o mero ajuizamento de ação, ainda que julgada improcedente, não configura litigância de má-fé, por se tratar de exercício regular de direito constitucionalmente assegurado, não tendo sido demonstrado intuito manifesto de prejudicar a parte contrária. Honorários sucumbenciais majorados Sentença mantida incólume.
Apelações improvidas.